Tribunal: TJSP
Processo: 1011295-38.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Questionamento de conduta de operadora de serviços de telecomunicações (apontamento, para além de prazo prescricional). Abordagens, declaratória (inexigibilidade de débito) e reparatória (disciplina por dano moral). Juízo de parcial procedência. Recurso da autora, provido. Apelo da ré, a que se nega provimento.